Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-28.2016.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000092-28.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Toniemerson Costa Ribeiro (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), Mikaelle Ferreira (VÍTIMA), TONI EMERSON COSTA RIBEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKAELLE FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR –PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ORIGINAL PELA PLACA DE OUTRO VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUTA QUE SE AMOLDA FORMAL E MATERIALMENTE AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 311 DO CP –

PRECEDENTES DO STJ – TESE DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO (CP, ART. 21) – NÃO OCORRÊNCIA – FALTA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO DO ACUSADO NÃO COMPROVADA (CPP, ART. 156) – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 231 DO STJ – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conduta de remarcar sinal identificador de veículo automotor, por meio da substituição da placa verdadeira pela placa de outro veículo, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, visto que inviabiliza às autoridades públicas a pronta aferição da regular procedência do veículo automotor, atingindo, desta forma, o objeto jurídico tutelado pela norma penal, qual seja a fé pública.

Não se observa nos autos a comprovação de forma indene de dúvidas de que o acusado, dada as suas circunstâncias pessoais, tais como: idade, grau de instrução, local em que vive e elementos culturais, desconhecia a proibição do fato imputado, consistente na substituição da placa original do veículo por outra placa de veículo diverso, não se revelando cabível reconhecer o erro de proibição, seja nas modalidades escusável ou inescusável.

De acordo com o disposto na súmula n. 231 do STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Toni Emerson Costa Ribeiro
contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n. 92-28.2016.811.0036, que
o condenou pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
3 anos de reclusão
e
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direito e multa, nos termos dos arts. 44, § 2º, e 43, I, do CP (Id. 119594712, pp. 265-268).

Em suas razões recursais, o apelante postula a sua absolvição pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a isenção de pena pelo erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição), conforme art. 21 do CP, uma vez que o apelante supunha ser lícita a sua conduta ante o seu baixo grau de instrução, ou a redução da pena, caso se entenda ser o erro evitável. Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 119594723).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (Id. 119594734).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 123184974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao acusado
Toni Emerson Costa Ribeiro
, vulgo “Toni”, foi imputada a prática do crime de adulteração do sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), haja vista que a placa e o lacre da motocicleta utilizada por ele estavam adulterados, conforme checagem do veículo realizada pela polícia no momento da apreensão (Id. 119594712).

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática delitiva imputada, à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito e multa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a atipicidade de sua conduta, pois, a seu juízo, o ato de
trocar
a placa do veículo não se enquadra na definição legal do tipo penal descrito no art. 311 do CTB.

No caso em apreço, a
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência de Id. 119594712, termo de exibição e apreensão de Id. 119594712, p. 36, e auto de apreensão de Id. 119594712, p. 37.

Não remanesce dúvida em relação à
autoria
do acusado, tendo em vista a sua própria confissão a respeito do fato delituoso e as declarações prestadas pelas testemunhas em ambas as fases processuais.

Segundo consta, as testemunhas
Rodrigo da Silva Sales
e
Pablo Patrik Lima de Mesquita
, policiais militares, declararam que foram atender a uma ocorrência acerca de uma confusão em um bar, onde ouviram gritos de uma mulher, como se estivesse sendo agredida. Então, bateram à porta e anunciaram ser a polícia, momento em que
Toni Emerson
[acusado] abriu a porta.

Na ocasião, a vítima avisou que estava tudo bem, mas gostaria que o seu namorado
Toni
[acusado] fosse embora, o qual pegou a sua moto e saiu. Em seguida, a vítima revelou aos policiais que havia sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo seu namorado
Toni Emerson
[acusado].

Após, os policiais relataram que se depararam com
Toni Emerson
[acusado] em sua moto, o qual, ao ver a viatura, empreendeu fuga, sendo acompanhado pela polícia. Em seguida, ele pulou da motocicleta e adentrou num matagal. A motocicleta foi apreendida e “
ao checar a placa dela, constatamos que a placa pertence a outra moto
” (Id. 119594712, p. 32).

Em seu interrogatório extrajudicial, o acusado declarou que:

“(...) alguns meses atrás estava trafegando entre Tesouro e Guiratinga quando perdeu a placa da sua motocicleta, porém não fez nenhum boletim de ocorrência sobre a perda da placa.
Que encontrou uma placa perdida, próximo à ponte do córrego cassununga, toda amassada e sem malícia nenhuma pegou aquela placa e colocou em sua moto; que sua moto usa apenas para ir para o seu serviço
” (Id. 119594712, p. 50).

Em juízo, testemunha
Pablo Patrik Lima de Mesquita
ratificou suas declarações prestadas na fase policial, confirmando que, após a checagem no sistema, verificou que a placa instalada no veículo do acusado pertencia à motocicleta distinta (Relatório de mídias - Id. 119594715).

Em seu interrogatório judicial, o acusado alterou a sua versão dos fatos, aduzindo que a moto era da vítima ou do primo dela (Relatório de mídias - Id. 119594715).

O art. 311 do CP tipifica como crime a conduta de
adulterar
ou
remarcar
número de chassi ou
qualquer sinal identificador de veículo automotor
, de seu componente ou equipamento.

Conforme preceitua o art. 115 da Lei n. 9.503/97, relacionado à identificação de veículo automotor, “
o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN
”.

Ainda, o § 1º, do aludido dispositivo legal dispõe que “
os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro,
sendo vedado o seu reaproveitamento
”.

O núcleo
remarcar
previsto pela norma penal equivale a marcar novamente, servindo como exemplo a retirada do número ou sinal identificador anterior e a inserção de novo código. Desta forma, o delito admite como meio de execução a substituição das placas verdadeiras por placas falsas ou placa diversa daquela individualizada para o veículo, dentre outros meios de execução.

Nesse sentido, a jurisprudência possui o entendimento consolidado no sentido de que
“
a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal
, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores
”. (STJ, AgRg no REsp n. 1.455.764/MT, 6ª Turma, DJe 05/09/2014, e AgRg no AREsp n. 182.005/SP, DJe 29/06/2015).

Com efeito, a alteração da placa de um veículo pela de outro é apta a inibir a pronta identificação da placa verdadeira do veículo, violando, desta forma, o objeto jurídico tutelado pela norma penal, qual seja a fé pública.

Assim, a conduta de remarcar sinal identificador de veículo automotor, por meio da substituição da placa verdadeira pela de outro veículo, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, visto que inviabiliza às autoridades públicas a pronta aferição da regular procedência do veículo automotor, não merecendo ser acolhida a alegada tese de atipicidade da conduta do apelante.

Noutro plano, o apelante sustenta a incidência de erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição), uma vez que supunha ser lícita a sua conduta ante o seu baixo grau de instrução.

O erro de proibição pode ser definido, em suma, como a falsa percepção do agente acerca do caráter ilícito do fato típico por ele praticado. O sujeito conhece a existência da lei penal (presunção legal absoluta), mas desconhece ou interpreta mal o seu conteúdo.

Vale dizer, somente será cabível a isenção de pena por erro inevitável quando o agente não puder,
com um esforço mínimo
, obter concretamente o conhecimento do caráter ilícito do fato.

Ou seja, o agente, não obstante o emprego das diligências ordinárias inerentes à sua condição pessoal, não possui condições de compreender o caráter ilícito do fato, circunstância esta não comprovada nos autos.

No caso, não se constatam elementos aptos a comprovar que não seria possível ao apelante, em suas circunstâncias de ordem pessoal, ter a consciência de não poderia substituir a placa original do seu veículo automotor pela placa de outro veículo.

Embora a defesa sustente que a circunstância pessoal do acusado, qual seja, a de que ele apenas fazia o uso da motocicleta para ir trabalhar no sítio, no intuito de denotar, implicitamente, a sua condição de homem
simples
, não são suficientes para demonstrar que ele não era capaz de compreender o caráter ilícito do fato, mesmo com um simples esforço de consciência.

Desta feita, tal como pontuado na sentença, não se revela minimamente crível que alguém que
desconheça
por completo a necessidade de o veículo automotor ter placa de identificação, ao perceber que a sua motocicleta estaria sem placa, encontre outra na estrada e ainda queira colocá-la em seu próprio veículo, como um simples adereço (Id. 119594712, p. 266).

O erro sobre elementos do tipo deve fundar-se em provas concretas e isentas de dúvidas a respeito do alegado pelo apelante, em atenção ao ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.

No entanto, não se observa nos autos a comprovação de forma indene de dúvidas de que o acusado, dada as suas circunstâncias pessoais, tais como: idade, grau de instrução, local em que vive e elementos culturais, desconhecia a proibição do fato imputado, consistente na substituição da placa original do veículo por outra placa de veículo diverso, não se revelando cabível reconhecer o erro de proibição, seja nas modalidades escusável ou inescusável.

Por derradeiro, verifico que na sentença houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém o magistrado
a quo
consignou que deixaria de computá-la na dosimetria, tendo em vista que a pena-base já se encontrava no mínimo legal.

Logo, não acolho o pedido de redimensionamento da pena em vista da incidência da atenuante da confissão espontânea em razão do disposto na súmula n. 231 do STJ, segundo a qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Toni Emerson

Costa Ribeiro
, mantendo inalterada a sentença, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022